Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-34.2020.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800061-34.2020.8.14.0041

APELANTE: CARMELITA JOAQUIM DE OLIVEIRA SARMENTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

REPRESENTANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, afastou a restituição em dobro do indébito, determinando a devolução simples; reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 2.000,00; e fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. A Agravante sustenta a validade da contratação digital, alegando ciência e anuência da consumidora, e pugna pela reforma da decisão. O Ministério Público opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática; e (ii) estabelecer se a contratação digital realizada por consumidor idoso e analfabeto é válida sem a observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos relevantes (art. 1.021, § 3º, CPC).

O consumidor idoso e analfabeto encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, impondo a aplicação estrita das formalidades do art. 595 do Código Civil, corroboradas pelo Tema 1116/STJ, que exige assinatura a rogo e duas testemunhas.

A ausência dessas formalidades invalida o contrato, não sendo suficiente a alegação de contratação digital ou o depósito do valor em conta para suprir vício de forma.

A decisão monocrática respeitou os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa ao fixar a restituição simples e reduzir o quantum indenizatório e os honorários advocatícios.

A repetição das teses já rejeitadas na apelação, sem fato ou argumento novo, não justifica a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme art. 1.021, § 3º, do CPC.

O contrato firmado por pessoa idosa e analfabeta é inválido se não observar as formalidades do art. 595 do Código Civil, conforme Tema 1116/STJ.

O depósito do valor contratado não supre o vício de forma de negócio jurídico nulo.

A restituição simples do indébito e a redução proporcional dos danos morais e honorários preservam a razoabilidade e evitam o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 2º e § 3º; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024; STJ, Tema 1116.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800061-34.2020.8.14.0041

COMARCA DE ORIGEM: PEIXE-BOI/PA

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: CARMELITA JOAQUIM DE OLIVEIRA SARMENTO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (Id. 16783773) da lavra da eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira.

A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para:
a)
afastar a condenação à restituição em dobro do indébito, determinando a devolução na forma simples;
b)
reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
c)
fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 17233353), a Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática. Reitera a tese da validade da contratação, afirmando que comprovou a realização do negócio jurídico por meio digital, bem como a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da Agravada. Argumenta que tais fatos demonstram a ciência e concordância da consumidora, o que afastaria a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que o recurso de apelação seja julgado totalmente procedente, ou, subsidiariamente, que a matéria seja submetida ao julgamento do colegiado.

Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 27643228).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento fático ou jurídico novo que seja capaz de infirmar os fundamentos sólidos e bem lançados na decisão monocrática vergastada. Suas razões recursais são, em essência, uma mera repetição das teses já expostas na apelação cível e que foram devida e exaustivamente analisadas e rechaçadas pela ilustre Relatora originária.

A decisão monocrática é irretorquível ao assentar a invalidade do negócio jurídico em questão.

A Agravada, Sra. Carmelita Joaquim de Oliveira Sarmento, é pessoa idosa (com mais de 90 anos à época dos fatos) e analfabeta, condição que a coloca em situação de manifesta hipervulnerabilidade na relação de consumo.

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em observância ao que dispõe o art. 595 do Código Civil, a validade do contrato firmado por pessoa que não sabe ler ou escrever depende do cumprimento de formalidades essenciais, quais sejam, a aposição de assinatura "a rogo" por terceiro de confiança do consumidor, além da subscrição por duas testemunhas. Tais requisitos visam a garantir que a manifestação de vontade seja livre, informada e inequívoca, protegendo o contratante vulnerável de práticas abusivas (
TEMA 1116/STJ
).

No caso dos autos, a instituição financeira Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância de tais solenidades.

A mera alegação de que a contratação se deu por meio de aplicativo digital e que o valor foi creditado na conta da consumidora não é suficiente para suprir a ausência dos requisitos legais de validade. O depósito do valor, por si só, não valida um negócio jurídico nulo em sua origem por vício de forma.

A decisão monocrática aplicou de forma escorreita o entendimento sedimentado, ponderando que, apesar da invalidade do contrato, o enriquecimento ilícito da consumidora deveria ser evitado. Por essa razão, determinou a restituição dos valores descontados na forma simples, e não em dobro, e, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduziu o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios a patamares consentâneos com os aplicados por esta Corte em casos análogos.

A argumentação da Agravante, portanto, não abala a estrutura lógica e jurídica da decisão recorrida, que se mostra em perfeita sintonia com a legislação e a jurisprudência pátria, inclusive com o parecer do Ministério Público.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Desta feita, inexistindo fato novo ou argumento capaz de modificar o entendimento já exarado, a manutenção da decisão monocrática é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025